Tribunal: TJSP
Processo: 1034738-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito. Insurgência da requerente. Descabimento. Recorrida (Boa Vista) que apenas deu publicidade à informação. Ausência de conduta ilícita da apelada a ensejar a pretendida reparação pecuniária. Código de Processo Civil de 2015 que, ademais, não contempla as cautelares autônomas, notadamente aquelas de natureza

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito. Insurgência da requerente. Descabimento. Recorrida (Boa Vista) que apenas deu publicidade à informação. Ausência de conduta ilícita da apelada a ensejar a pretendida reparação pecuniária. Código de Processo Civil de 2015 que, ademais, não contempla as cautelares autônomas, notadamente aquelas de natureza preparatória de ação principal. Cabia à demandante propor ação de natureza declaratória ou condenatória com pedido cautelar incidental (artigos 396 e seguintes do CPC vigente), mas não medida cautelar de exibição de documentos autônoma, aqui camuflada sob o título de "produção antecipada de provas". Inadequação da via eleita configurada, porquanto não previsto, pela legislação em vigor, o procedimento cujo objeto seja a exibição de documentos, de caráter autônomo e satisfativo. Falta de interesse de agir. Decisão preservada.

Recurso improvido.